Tribunal: STF
Processo: RHC 133121
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES E DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA TENTATIVA. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não há nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes.



    2. A ausência de realização de sustentação oral pela defesa não constitui nulidade se o advogado constituído é devidamente intimado para a sessão de julgamento.



    3. A moldura fática delineada pelo Tribunal de Justiça revela a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), de modo que para desclassificar a conduta para a contravenção penal do art. 65 da LCP seria necessário o reexame fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    4. A tese defensiva de tentativa de estupro de vulnerável constitui inovação argumentativa não submetida ao exame das instâncias inferiores, sendo inviável seu conhecimento por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    5. O fato de que o crime foi praticado pelo tio-avô da vítima estava bem delimitado na denúncia, razão pela qual a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal (crime cometido com prevalência de relações domésticas e de hospitalidade) não constitui mutatio libelli e não implica violação à ampla defesa e ao contraditório.



    6. Recurso ordinário desprovido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.